Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO LEGAL. PERÍODO INATIVIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. NÃO INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Em julgamentos no Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Temas 250 e 1037), bem como no Excelso Supremo Tribunal Federal, em autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6025), restou definida a necessidade de que a isenção em relação ao imposto de renda seja concedida somente aos servidores em inatividade e quanto às doenças elencadas no art. 6o da Lei 7.713/88.
2. É indevida a restituição de valores adimplidos a título de imposto de renda no período anterior à aposentadoria do servidor.
3. Dispõe o Art. 168, inciso I, do Código Tributário Nacional que o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos.
4. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o artigo 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública." (Súmula 625, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
5. A falta de observância ao prazo prescricional para postular em Juízo a restituição de valores retidos à título de imposto de renda relativos aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (2021) enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão relativa aos anos calendário de 2013 e 2014.
6. Apelação Cível desprovida.